Tribunal: TJDFT
Processo: 0744307-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça já sedimentou o entendimento de que a apuração de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre as contribuições realizadas em plano de previdência privada independe de realização de perícia atuarial, o que, no caso, é reforçado pelo fato de que a questão em análise no cumprimento de sentença não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 5o e 6o do Decreto-Lei no 806/1969 e, em decorrência, inexiste a obrigatoriedade de participação de um atuário na perícia ali determinada.
2 – Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “Em fase de liquidação de sentença, momento em que já se sabe quem sucumbiu na demanda, não se revela razoável compelir o exequente ao adiantamento dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício pelo Juízo, haja vista que, ao final, o executado lhe restituiria os valores adiantados.” (Acórdão 1219102, 07140384320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3 – O ordenamento jurídico pátrio não dispõe de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, norteando-se o Julgador pela razoabilidade e pela proporcionalidade, sempre atento às especificidades da investigação a ser realizada, como a extensão e a complexidade do trabalho, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, conforme entendimento jurisprudencial firmado sobre a questão.
4 – Verificando-se que o valor dos honorários periciais foi fixado em patamar excessivo diante da baixa complexidade do trabalho a ser realizado pelo expert, impõe-se a sua redução, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.